Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-32.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002004-32.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA DOMITILLE PERES FERREIRA - CPF: 028.876.271-12 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DA SILVA - CPF: 736.787.241-91 (RECORRIDO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), NEO - NUCLEO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.135.615/0001-96 (RECORRIDO), BRUNO GOMES DA SILVA - CPF: 736.787.241-91 (RECORRENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), NEO - NUCLEO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.135.615/0001-96 (RECORRENTE), LAURA DOMITILLE PERES FERREIRA - CPF: 028.876.271-12 (RECORRIDO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMENTE, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE – DESERÇÃO – NÃO CONHECIDO - RECURSO DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - SERVIÇO NÃO FORNECIDO CONFORME CONTRATADO – DANO MATERIAL – REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora a reclamante tenha interposto recurso inominado no prazo legal, não comprovou o pagamento do preparo (art. 42, § 1º, da Lei 9.009/95), ou que faz jus a concessão da gratuidade da justiça. Logo, estando o recurso em desacordo com o disposto na legislação, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

2.
Sendo desnecessária a dilação probatória, cabível o julgamento antecipado da lide.

3.
A reclamante logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço da reclamada, pois o curso não foi fornecido conforme o contratado. Além disso, a reclamada não comprovou a ocorrência de nenhuma das causas excludentes de responsabilidade, previstas no art. 14, § 3º do CDC.

4.
Devido o ressarcimento dos valores pagos pelo serviço defeituoso. Entretanto, este ressarcimento deve se limitar às prestações que foram comprovadamente pagas aos reclamados. Assim, o valor do dano material deve ser reduzido ao montante de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que corresponde aos comprovantes apresentados no processo.

5.
Recurso da reclamante não conhecido, pois deserto.

6.
Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
Laura Domitille Peres Ferreira
e
NEO – Núcleo de Especialização Odontologia LTDA
em face da sentença, pela qual foi dada
parcial procedência à pretensão inicial
, para

condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
a título de danos materiais.

A recorrente
Laura Domitille Peres Ferreira
pleiteia a majoração do valor da restituição material, para incluir o pagamento pelos materiais adquiridos para o curso não fornecido. Por fim, requer ser indenizada por danos morais.

A recorrente
NEO – Núcleo de Especialização Odontologia LTDA

sustenta a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. No mérito, requer a
improcedência
da pretensão inicial, ao argumento de que inexistiu falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer seja
reduzido o dano material
, sob o argumento de que apenas foi comprovado o pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Contrarrazões acostadas pelas partes (Id. 156637886 e 156637888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 11/03/2024